Tribunal: STF
Processo: HC 177239
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULA N. 691. NÃO SUPERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. ART. 621, III, DO CPP. PROVA NOVA. VERSÃO DA VÍTIMA QUE INOCENTA O ACUSADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO INVIÁVEL NO JUÍZO RESCISÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
    1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, ‘c’), não compete a este Superior Tribunal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a manifesta violação ilegal do direito à liberdade do paciente, o que não se verifica na espécie.
    2. A inicial do ‘mandamus’ não veio acompanhada de cópia da sentença condenatória, da peça vestibular da revisão criminal nem de eventual decisão da Corte local sobre o pedido revisional, o que prejudica sobremaneira a exata compreensão do caso, a inviabilizar, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o condenado.
    3. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade e cinge-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas.
    4. Nessa direção, este ‘Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’ (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016).
    5. A condenação do paciente encontrou base no acervo probatório produzido nos autos e não há que se falar em contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos. Isso porque não soa razoável a nova versão apresentada pela vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e laudos, em cotejo com todo o arcabouço probatório, submetido à chancela de diversos profissionais judiciais e extrajudiciais, que serviu para alcançar a condenação do réu.
    6. Já decidiu esta Corte que, ‘[d]ada ampla oportunidade à defesa para a realização da prova oral no curso do processo penal de conhecimento, momento adequado para a cognição exauriente do ‘thema probandum’, inviável em sede de justificação a reabertura da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade’ (RHC n. 69.390/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 16/5/2016).
    7. A defesa trouxe as novas declarações da vítima, em suposta ação de justificação criminal, para alicerçar a revisão, a fim de desconstituir toda a verdade então alcançada pela robusta instrução promovida no processo de conhecimento. É frágil a motivação apresentada pela ofendida, diante do minucioso cenário de investidas sexuais por parte do agente.
    8. A desconstituição do entendimento consolidado pela Corte de origem demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do ‘writ’, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior.
    9. Ordem denegada.”
    (HC 500.655/MG, Red. p/ o acórdão Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Consta dos autos que o ora paciente sofreu condenação, transitada em julgado, a uma pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A).
    O exame dos fundamentos que dão suporte à sentença penal condenatória proferida contra o ora paciente evidencia que a condenação penal apoiou-se, essencialmente, no depoimento prestado pela própria vítima do delito sexual, que, à época do fato, ocorrido em 2012, possuía apenas 12 (doze) anos de idade.
    Ocorre, no entanto, que a própria vítima do delito em questão – que, atualmente, é pessoa maior de idade (possui dezenove anos de idade) e plenamente capaz –, após o trânsito em julgado da condenação proferida contra o ora paciente, retratou-se em juízo, em sede de justificação judicial promovida com o propósito de formalizar, de maneira livre e inequívoca, o seu ato de retratação, havendo sido devidamente assistida, então, por Advogado por ela constituído e perante autoridade judiciária competente, ocasião em que declarou, de modo assertivo, que nunca manteve qualquer tipo de relação sexual com o ora paciente, afirmando, ainda, que referido paciente jamais praticou contra ela o delito pelo qual veio a ser condenado.
    Sendo esse o contexto, examino, preliminarmente, questão pertinente  à admissibilidade da presente ação de “habeas corpus”.
    E, ao fazê-lo, observo que o Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas desta Corte, tem excepcionalmente admitido a utilização de “habeas corpus” com efeito rescisório, em situações nas quais já se ache consumado o trânsito em julgado da condenação penal proferida contra o paciente (HC 97.058/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 98.412/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 101.588/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 103.577/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 107.437/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 146.181-AgR/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN – HC 154.390/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “(...) a Segunda Turma (RHC nº 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18) assentou expressamente a cognoscibilidade de ‘habeas corpus’ manejado em face de decisão já transitada em julgado, em hipóteses excepcionais, desde que líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal Federal.”
    (HC 139.741/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “III – Esta Suprema Corte admite impetração de ‘habeas corpus’ como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não ocorre na espécie.”
    (HC 160.958-AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Trata-se, na realidade, de hipótese em que a ação penal de “habeas corpus” qualifica-se como verdadeira ação de caráter constitutivo – negativo, como assinala, em preciso magistério, JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Elementos de Direito Processual Penal”, vol. IV/348-349, item n. 1.183, 3ª atualização, 2009, Millennium).
    Esse entendimento é também perfilhado por ilustres doutrinadores (GUILHERME MADEIRA DEZEM, “Curso de Processo Penal”, p. 966, 5ª ed., 2019, RT; GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, “Processo Penal”, p. 66, 4ª ed., 2016, RT; EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, “Curso de Processo Penal”, p. 755/757, 10ª ed., 2008, Lumen Juris, v.g.), valendo destacar, por extremamente relevante, a lição do eminente Advogado 
ALBERTO ZACHARIAS TORON (“’Habeas Corpus’”, p. 305, item n. 12, 2017, RT), que discorre sobre as situações em que se legitima a utilização do remédio constitucional de “habeas corpus” quando se tratar de impugnação a decisão transitada em julgado:
    “(...) Não é infrequente que após o trânsito em julgado de uma condenação, não raro por conta do olhar de um novo advogado, descubra-se constrangimento ilegal decorrente ou da falta de justa causa ou de nulidade. Enquanto a pena não estiver extinta é cabível o ‘habeas corpus’, fazendo as vezes de revisão criminal. (…).” (grifei)
    Por tal motivo, passo a analisar o pedido de medida liminar. E, ao fazê-lo, entendo que se impõe, na espécie, o acolhimento da postulação cautelar ora deduzida. 
    Com efeito, o exame do teor das declarações manifestadas pela ofendida em juízo evidencia que o seu depoimento, a despeito da incisiva participação do Ministério Público, que lhe formulou diversas perguntas sobre mencionada retratação, mostra-se assertivo, inabalável, firme e coeso, revelando fatos que – ao menos em juízo de estrita delibação – parecem revelar-se capazes de justificar, até mesmo, eventual formulação de juízo absolutório em favor do ora paciente, no que concerne ao delito pelo qual foi condenado.
    Tenho para mim que, embora já tenha ocorrido o trânsito em julgado de referida condenação penal, não teria sentido desconsiderar-se, simplesmente, o conteúdo da retratação formulada pela vítima, pessoa plenamente capaz e regularmente assistida por seu Advogado, que afirmou, de modo incisivo e categórico, sem qualquer hesitação, perante o Juízo competente, que o ora paciente jamais praticou contra ela o fato delituoso (estupro de vulnerável) pelo qual foi condenado. 
    Sendo assim, em face das razões expostas, defiro o pedido de medida liminar, para suspender, cautelarmente, a eficácia e a execução do mandado de prisão expedido contra o ora paciente nos autos do Processo-crime nº 0001095-34.2013.8.13.0273, que tramitou perante o Juízo de Direito da comarca de Galiléia/MG, determinando, ainda, caso referida ordem já tenha sido executada, seja o paciente em questão imediatamente colocado em liberdade, salvo se por al não estiver preso.
    2. Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 500.655/MG), ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Revisão  Criminal nº 0541904-42.2019.8.13.0000) e ao Juízo de Direito da comarca de Galiléia/MG (Processo-crime nº 0001095-34.2013.8.13.0273).
    3. Após, voltem-me conclusos estes autos, para efeito de julgamento final da presente impetração.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020 (22h45).
Ministro CELSO DE MELLO
Relator